Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUCILENE ALVES SANTANA, substituída processualmente nesta execução, por intermédio de nova advogada, cuja procuração foi juntada no ID: 29608242, requereu prioridade no pagamento de seu precatório face ao seu debilitado estado de saúde, conforme documentos que apresenta e solicita alteração no seu sobrenome, conforme certidão de casamento, devendo figurar como LUCILENE ALVES SANTANA MENDES (ID: 29612045). Em resposta, o SINDIRETA/DF listou os nomes dos substituídos que prosseguem na execução (LUCIANA DA SILVA MONTON , LUCIANA GONÇALVES TORRES RIBEIRO, LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA, LUCIANO ROZENDO, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA, LUCILENE ALVES SANTANA e LUCIMAR FERREIRA FRAZÃO FURTADO) e destacou que o processo foi declarado saneado quanto a eles no ID: 8780236 (ID: 30682795). Em seguida, alegou a falta de ética profissional da advogada que juntou procuração outorgada individualmente pela substituída LUCILENE ALVES SANTANA MENDES. Sustenta a rejeição, de plano, da ampliação do polo ativo da presente relação processual em homenagem ao princípio da estabilidade da lide, tendo em vista que a ação foi proposta exclusivamente pelo sindicato, em substituição processual de seus sindicalizados. Arguiu que a admissão de intervenção individual dos filiados tumultuaria o processo, no qual participariam vários advogados e partes, comprometendo a rápida solução do litígio. Asseverou ainda que, por figurar como parte única no feito, os poderes outorgados ao advogado que constituiu nos autos não podem ser revogados por manifestação unilateral de vontade de seus filiados, porquanto, conforme o seu estatuto, cabe apenas ao seu Presidente, em conjunto com o Diretor para Assuntos Jurídicos, a outorga e a retirada dos poderes da cláusula ad judicia, não possuindo a apontada advogada poderes para postular no processo. Requer, assim, o indeferimento do pedido, com o desentranhamento da petição e dos documentos acostados. É o relato do necessário. Decido. De início, não obstante a possibilidade de qualquer pessoa exercer diretamente os seus direitos em juízo (CPC, art. 70), a apresentação de pretensões ou defesas no processo depende de capacidade postulatória, inerente exclusivamente aos advogados ou membros do Ministério Público (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.], Coord. Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 249). Nesta ordem, o indeferimento das pretensões de ID: 29608242 é, portanto, medida que se impõe. Quanto à sucessão das partes e de seus procuradores, dispõem os arts. 108 e 111 do CPC vigente: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. (...) Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Não se controverte que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997), a qual que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O sindicato, como substituto processual, tem, assim, legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não se cuida de feito individual, mas também coletivo, de modo que a citada servidora, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figurou apenas como substituída processualmente, e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. A propósito, o Ministro Cezar Peluzo, no julgamento do RE 363860 AgR/RR[1], consignou em seu voto, verbis: O entendimento variável desta Corte é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o art. 8o, III, da Constituição da República, para defesa de direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores, é extraordinária. De modo que parte, aí, não são os eventualmente substituídos, senão o próprio sindicato, que atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. (...). Ora, se o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio, inclusive com a possibilidade de substituir todos os trabalhadores da categoria, é prescindível a comprovação, durante a ação de conhecimento, que é o caso dos autos, do vínculo funcional de cada substituído. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito – liquidação e execução de sentença – quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença. (grifo nosso) A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução (cópia de ID: 8780167, p. 18 / PDF), é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, substabelecida, a SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e de forma suplementar à ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e RODRIGO BARBOSA RODRIGUES. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e por seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos temos da correspondente Ata de Posse, pode revogá-la, e não a servidora que ele substitui nos autos. Conforme se depreende do art. 111 do CPC, portanto, a substituída LUCILENE ALVES SANTANA MENDES não pode revogar o mandado outorgado aos referidos causídicos, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro o pedido de ID: 29612045, p. 1.153-1.158/DF. Desentranhem-se a referida petição e os documentos que a acompanham. Providencie o SINDIRETA a regularidade nos autos do sobrenome da substituída processualmente LUCILENE ALVES SANTANA MENDES. Operada a preclusão, voltem conclusos os autos para a apreciação dos pedidos contidos no ID: 20093672. I. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] (RE 363860 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 25/09/2007, DJe-126 DIVULG 18-10-2007 PUBLIC 19-10-2007 DJ 19-10-2007 PP-00082 EMENT VOL-02294-03 PP-00499 RTJ VOL-00204-01 PP-00383).